Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014035-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACIR LAUREANO MARIA - CPF: 024.262.999-75 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INCISO I, DO CPC/15 – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JACIR LAUREANO MARIA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 194156611).

Em suas razões recursais (ID 194156612), a parte apelante alega que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que manifestou discordando do laudo pericial que afastou o nexo causal tendo em vista ao argumento de que o médico perito era pediatra, ou seja, não possuía especialização na área objeto da discussão.

Sustenta ter requerido a substituição do médico perito designado pelo juízo por ter especialização em pediatria e não em ortopedia e traumatologia, o que não foi analisado pelo juízo condutor do feito.

Assevera que a avaliação constante dos autos se destina meramente para fins de conciliação e não tendo ocorrido acordo o processo deveria ter seguido a marcha processual normal, com a nomeação de perito com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Afirma ainda que sua lesão é muito mais grave do que apontado pelo perito, já que foi necessário inclusive a realização de procedimento cirúrgico em razão da fratura de costela decorrente do acidente ocorrido em 29/07/2017.

Ao final, prequetiona a matéria.

Assim, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa com o consequente retorno dos autos à origem para realização da fase instrutória para que a parte autora seja submetida a perícia médica judicial a ser realizada por profissional com especialidade em ortopedia/traumatologia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e prequestionamento (ID 194156614).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JACIR LAUREANO MARIA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 29/07/2017, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (ID 194159710).

Em sua inicial (ID 194159708), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada necessidade de substituição do perito médico judicial por profissional especialista em ortopedia e traumatologia.

Contudo, tal irresignação não prospera.

É sabido que o perito nomeado pelo juízo exerce
munus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação configura ato discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional de sua confiança.

O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda,
ex vi
do disposto no artigo 158 do Código de Processo Civil:

“Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.”

Sabe-se que a prova confira o meio pelo qual se estabelece a existência positiva ou negativa de um fato, a fim de demonstrar a certeza ou sua veracidade. A prova tem por finalidade a formação da convicção do direito alegado pela parte, tendo como destinatário o julgador que é quem deve se convencer dos fatos.

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante concordado com sua realização, existindo inconformismo com relação à quantificação da lesão apresentada pelo perito, conforme se extrai da manifestação de ID 194156610.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão da constatação de inexistência do nexo causal entre o acidente noticiado nos autos e as supostas lesões dele decorrentes, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do laudo pericial e, consequentemente, a sentença recorrida.

Importante mencionar que ao contrário do que alega a parte apelante, o juízo condutor do feito analisou a impugnação ao laudo pericial entendendo pela desnecessidade de realização de nova perícia, inexistindo na hipótese cerceamento do direito de defesa, conforme trecho abaixo (ID 194156611).

“[...] II – IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO

Observa-se da impugnação que o inconformismo do impugnante reside unicamente na falta de especialidade médica em traumatologia/ortopedia do perito nomeado, que, como se sabe, não é empecilho ao desempenho do ato, especialmente neste caso, onde o profissional possui especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica, cumprindo ressaltar que a Lei n. 3.268/87, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências, normatiza que os médicos podem exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seu diploma e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina.

A jurisprudência, inclusive a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se posicionado no sentido de que, ainda que o perito seja de especialidade diversa do que pretende o segurado, o expert possui conhecimentos técnicos para examinar o estado de saúde e a capacidade atual da vítima.

Confira-se nos julgados a seguir expostos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT
) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE
–LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito
.-

(N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realiza a perícia médica
. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia.

(..)

(TJMT - N.U 1049864-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL MÉDICA - PERITO NOMEADO - ESPECIALIDADE DIVERSA - LAUDO PERICIAL - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -REPETIÇÃO DA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE.
-
Demonstrada a capacitação do médico, ainda que de especialidade diversa do que demanda o caso dos autos, não há falar em nulidade do laudo e realização de nova prova pericial
.
- Recurso do autor ao qual se nega provimento.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.171588-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 17/04/2020 – destaquei).

Como se vê, não havendo qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que será realizada a perícia (traumatologia/ortopedia), impõe-se o indeferimento da impugnação. [...].”

Desta forma, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico, o laudo pericial comprovou a
inexistência de nexo causal entre as supostas lesões e o aludido acidente
, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 194156600):

“ [...]

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica. Apresenta ausculta respiratória sem alterações, expansibilidade pulmonar preservada, tendo dor à palpação em região intercostal à direita, sem sinais flogísticos. Apresenta dor à palpação em região osso nasal, com calosidade local, sem sinais flogísticos.

E) LAUDOS E EXAMES MÉDICOS:

Apresenta cópia do boletim de ocorrência policial nas fls. 46 a 49.

Apresenta cópia da declaração de ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar na fl. 50.

Apresenta cópia do prontuário médico nas fls. 51 a 58.

4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de trânsito ocorrido no dia 29 de julho de 2017, conforme o boletim de ocorrência policial, declaração do Corpo de Bombeiros Militar, prontuário médico e histórico clínico.

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos, o periciando sofreu fratura de costela, contudo não há descrição da lateralidade, localização, tratamentos realizados, assim como também não consta nos autos a descrição médica da alegada lesão sofrida em região facial e que impossibilita, portanto, o estabelecimento de nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de julho de 2017.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a não como estabelecer nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente de trânsito ocorrido no dia 29 de julho de 2017. [...].”

Da análise da documentação médica juntada aos autos não há registro da realização de procedimento cirúrgico para tratamento da fratura de costela, tampouco há documentos aptos a comprovar a suposta lesão como alega o apelante, conforme Declaração do Corpo de Bombeiros e Prontuário Médico cuja imagem segue abaixo (ID 194159710).

Desta forma, não há como acolher a irresignação da parte apelante, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar o nexo causal entre as supostas lesões e o acidente automobilístico narrado na inicial.

Além disso os documentos juntados aos autos não indicam a realização de exames e tratamentos realizados pela parte apelante para recuperação das supostas lesões.

Há que se destacar que o próprio apelante informou ao perito ter sido submetido a tratamento conservador, com repouso e acompanhamento médico, posterior alta ambulatorial, sem realização de fisioterapia (ID 194156600).

Ora, tratamento médico conservador compreende aquele que se utiliza de medidas clínicas não invasivas, ou seja, em que não há intervenção cirúrgica, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação da parte apelante (ID 194156600).

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado com sequelas de lesões físicas, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de nexo causal a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Portanto, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024